Tribunal: TJES
Processo: 5018760-35.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Servidão
Data de julgamento: 2025-04-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. PROVA TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por Tereza Maria dos Santos, visando integrar o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação. A embargante alega que a prova testemunhal não fora considerada no julgamento anterior, reiterando argumentos já expendidos no apelo. Apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da prova testemunhal relativa à alegada posse mansa e pacífica do imóvel objeto de pretensa usucapião, legitimando a oposição de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial, conforme prevê o art. 1.022 do CPC/15, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4)
O acórdão embargado apreciou de forma expressa e fundamentada a prova testemunhal produzida nos autos, concluind não ter sido suficiente para demonstrar a posse pacífica e sem oposição do imóvel, afastando, assim, a prescrição aquisitiva pretendida.

5)
Não há omissão a ser suprida, uma vez que o voto condutor do acórdão examinou o conjunto probatório e concluiu, com base nos depoimentos colhidos, pela ausência de posse qualificada e contínua por parte da embargante.

6)
O inconformismo da parte com a valoração das provas não configura vício sanável por meio de embargos de declaração, tratando-se, na verdade, de tentativa indevida de rediscutir o entendimento já firmado.

7)
Nos termos da jurisprudência consolidada, mesmo quando opostos com finalidade prequestionadora, os embargos de declaração devem demonstrar a existência de um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC/15, o que não ocorreu no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar vícios específicos previstos no art. 1.022 do CPC/15.

2. A decisão judicial não padece de omissão quando aborda expressamente a prova testemunhal e fundamenta o afastamento do pedido com base na análise do conjunto probatório.

3. A interposição de embargos declaratórios com propósito prequestionador exige a demonstração de vício na decisão, o que não se presume nem decorre da mera divergência interpretativa da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 489, § 1º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, EDcl Ag ED Ag ED Ap 024110128857, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 19/06/2018; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 30/03/2017; STJ, REsp 316.045/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 23/10/2012.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018760-35.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TEREZA MARIA DOS SANTOS CRUZ

APELADO: MARIA APARECIDA FALCO DE ALMEIDA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. PROVA TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por Tereza Maria dos Santos, visando integrar o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação. A embargante alega que a prova testemunhal não fora considerada no julgamento anterior, reiterando argumentos já expendidos no apelo. Apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da prova testemunhal relativa à alegada posse mansa e pacífica do imóvel objeto de pretensa usucapião, legitimando a oposição de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração, na forma do art. 1,022 do CPC/15, destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial,, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4)
O acórdão embargado apreciou de forma expressa e fundamentada a prova testemunhal produzida nos autos, concluindo não ter sido suficiente para demonstrar a posse pacífica e sem oposição do imóvel, afastando, assim, a prescrição aquisitiva pretendida.

5)
Não há omissão a ser suprida, uma vez que o voto condutor do acórdão examinou o conjunto probatório e concluiu, com base nos depoimentos colhidos, pela ausência de posse qualificada e contínua por parte da embargante.

6)
O inconformismo da parte com a valoração das provas não configura vício sanável por meio de embargos de declaração, tratando-se, na verdade, de tentativa indevida de rediscutir o entendimento já firmado.

7)
Nos termos da jurisprudência consolidada, mesmo quando opostos com finalidade prequestionadora, os embargos de declaração devem demonstrar a existência de um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC/15, o que não ocorreu no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar vícios específicos previstos no art. 1.022 do CPC/15.

2. A decisão judicial não padece de omissão quando aborda expressamente a prova testemunhal e fundamenta o afastamento do pedido com base na análise do conjunto probatório.

3. A interposição de embargos declaratórios com propósito prequestionador exige a demonstração de vício na decisão, o que não se presume nem decorre da mera divergência interpretativa da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 489, § 1º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, EDcl Ag ED Ag ED Ap 024110128857, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 19/06/2018; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 30/03/2017; STJ, REsp 316.045/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 23/10/2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração (art. 1.022 do CPC/15) se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Na hipótese, infere-se que o acórdão

embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, as questões que permeiam a controvérsia e a prova testemunhal, sem incorrer em omissão, contradição ou obscuridade, é de se conferir:

[...]

Como se vê, restou demonstrado nos autos que o corredor de 1,50 m de largura e 7,00 m de comprimento, cuja área total é de 10,50 m2, está sob a edificação da apelada, mais precisamente sob a escada de acesso aos pavimentos superiores e que o acesso ao corredor/circulação é restrito e exclusivo a Maria Aparecida (Id. 8560292).

Nessa conjuntura, em precisa leitura do conjunto probatório, a apelante não trouxe elementos suficientes para comprovar a alegação de que o corredor objeto da lide fora utilizado de forma pacífica e sem oposição durante o prazo da prescrição aquisitiva.

Nesse sentido, inclusive, a prova testemunhal:

Fábio Evandro Matto

O depoente residiu durante mais de um ano na casa ao lado do imóvel litigioso; conhece o imóvel da autora e utilizava o local foi fechado como passagem para acessar o imóvel locado pelo depoente; no ID 33417602, pág. 6, aparece o local que o depoente residiu coberto por eternit; o depoente desocupou o imóvel antes da colocação do portão que aparece na mesma foto.

Norma Tavares de Abreu

A depoente já residiu em frente ao imóvel litigioso, quando criança; a depoente não se recorda do imóvel de fls. 12, do ID 33417602. A depoente lembra da autora que continuou residindo no mesmo local, mas houve mudanças na fachada da casa; a depoente se recorda que a autora tinha acesso a sua casa pela rua São Jacob, e já tinha a escada que aparece na foto de fls. 12, do mesmo ID; a depoente não se recorda se o imóvel da autora acesso também pela parte de cima, considerando que se passaram várias décadas; na época o acesso era livre para casa da autora.

João Paulo Gomes Coutinho

O depoente reside em frente do imóvel da ré há 40 anos; há aproximadamente 20 anos que o depoente não frequenta mais a casa da ré, em razão de amizade que tinha com seu filho; o local litigioso era passagem de outras pessoas, mas não recorda da passagem da autora; para o depoente a saída da casa da autora é pela rua de cima.

Logo, sendo certo que não se deve presumir em sentido contrário, uma vez que
“a servidão por constituir forma de limitação do direito de propriedade, não se presume, devendo ser interpretada restritivamente.”
(REsp 316.045/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 29/10/2012), encontra-se escorreita a sentença ora objurgada.

Como se vê, todos os pontos restaram esmiuçados no voto, acolhido à unanimidade por este colegiado, inexistindo contradição nos precedentes que expressamente corroboram a fundamentação expendida.

A bem da verdade, a leitura das razões expostas evidencia que o recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

O fato de entender que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia aqui cogitar, no máximo, de hipótese de
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Demais disso, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando esteja a decisão devidamente fundamentada, consoante interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. omissão INEXISTENTE. recurso DESprovido.

(...)
É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

De igual modo, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 22.04.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanho a Relatoria.

Sessão Ordinária Presencial de 22.04.2025

Voto: Acompanhar a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.